Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos litigantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual nulidade processual decorrente do julgamento citra petita. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906